Tribunal: TJMT
Processo: 1001402-14.2026.8.11.0000
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-05-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001402-14.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Classificação de créditos, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR,

DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVANTE), VALDECIR DECONTO - CPF: 426.508.010-34 (AGRAVADO), VALDECIR DECONTO - CNPJ: 53.967.265/0001-20 (AGRAVADO), AUGUSTO MARIO VIEIRA NETO - CPF: 022.793.651-54 (ADVOGADO), CLOVIS SGUAREZI MUSSA DE MORAES - CPF: 024.205.231-21 (ADVOGADO), LARISSA MITER SIMON - CPF: 037.157.031-05 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITO – CLASSIFICAÇÃO DE CRÉDITO – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – PENHOR AGRÍCOLA – AUSÊNCIA DE REGISTRO PÚBLICO – INEFICÁCIA PERANTE TERCEIROS – GARANTIA VINCULADA À SAFRA PASSADA – PERECIMENTO DO OBJETO – MANUTENÇÃO DO CRÉDITO NA CLASSE QUIROGRAFÁRIA – PEDIDO DE JULGAMENTO CONJUNTO PREJUDICADO – RECURSO CONEXO JÁ JULGADO – RETIFICAÇÃO DO VALOR DA CAUSA – PROVEITO ECONÔMICO CORRESPONDENTE À INTEGRALIDADE DO CRÉDITO IMPUGNADO – INTELIGÊNCIA DO ART. 292, II, DO CPC – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS – REDUÇÃO – NÃO INCIDÊNCIA DO TEMA 1
.
076 DO STJ – NATUREZA JURÍDICA DE INCIDENTE PROCESSUAL SEM CARÁTER CONDENATÓRIO – FIXAÇÃO POR EQUIDADE (ART. 85, § 8º, DO CPC) – HARMONIZAÇÃO COM O AGRAVO DE INSTRUMENTO CONEXO – MAJORAÇÃO RECURSAL MANTIDA – ERRO MATERIAL SANADO –
DECISÃO REFORMADA, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL –
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
.

Resta prejudicado o pedido de julgamento conjunto quando o recurso conexo já foi objeto de julgamento definitivo por este Colegiado.

A ausência de registro da cédula de crédito bancário no Cartório de Registro de Imóveis (
a
rt. 1.438 do CC) impede a oponibilidade da garantia real perante terceiros e a coletividade de credores na recuperação judicial.

Constatado que o penhor agrícola estava vinculado à safra 2022/2023, já exaurida ao tempo do ajuizamento da recuperação judicial, e inexistindo prova de averbação de prorrogação, opera-se o perecimento da garantia, mantendo-se o crédito na classe quirografária.

O valor da causa na impugnação de crédito deve corresponder ao benefício econômico perseguido, qual seja, a integralidade do montante que se pretende reclassificar ou incluir no quadro geral de credores (
a
rt. 292, II, do CPC).

Nas habilitações e impugnações de crédito, não incide a tese firmada no Tema 1
.
076 do STJ, uma vez que se trata de incidente procedimental de acertamento, sem natureza de ação de conhecimento condenatória.

Verificada a desproporcionalidade do percentual de sucumbência frente ao vultoso valor da causa e à baixa complexidade do incidente, impõe-se a fixação dos honorários por apreciação equitativa (
a
rt. 85, § 8º, do CPC), em observância aos princípios da razoabilidade e vedação ao enriquecimento sem causa.

Recurso parcialmente provido.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.
1001402-14.2026.8.11.0000

AGRAVANTE:

BANCO DO BRASIL S/A

AGRAVADO
S
:

VALDECIR
DECONTO
E OUTROS – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento
,
com pedido de efeito suspensivo
,
interposto por
BANCO DO BRASIL S/A
,
contra decisão interlocutória proferida pelo MMº Juiz
Renan Carlos Leão Pereira do Nascimento
,
da 4ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, nos autos da Impugnação de Crédito nº 1032870-55.2024.8.11.0003, movida em desfavor de
VALDECIR
DECONTO

e
OUTROS – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
, que acolheu embargos de declaração com efeitos infringentes para extinguir a garantia real do contrato BB Custeio Agropecuário nº 40/02895, mantendo o crédito na classe quirografária por ausência de registro e suposto perecimento do bem empenhado, além de retificar o valor da causa para o montante integral do crédito (R$2.031.826,45) e fixar honorários de sucumbência em 15%
(quinze por cento)
sobre este valor.

Em suas razões recursais, o agravante sustenta, preliminarmente, a necessidade de julgamento conjunto do presente recurso com o Agravo de Instrumento nº 1033070-37.2025.8.11.0000, ante o risco de decisões conflitantes.

No mérito, defende a permanência do crédito na Classe II (Garantia Real), argumentando que a ausência de registro do penhor é oponível apenas a terceiros, não afetando a eficácia da garantia entre as partes contratantes.

Alega, ainda, que nos termos do art. 1.443 do Código Civil, o penhor agrícola se estende automaticamente para a safra seguinte quando a colheita dada em garantia é insuficiente ou frustrada, o que afasta a tese de perecimento do objeto.

Quanto ao valor da causa, afirma que a discussão
cinge-se
exclusivamente à classificação do crédito, sendo o valor nominal incontroverso, razão pela qual o proveito econômico não corresponde ao total da dívida.

Por fim, insurge-se contra o patamar dos honorários advocatícios, classificando-os como desproporcionais à baixa complexidade da causa e ao tempo de tramitação, pleiteando sua redução ou o arbitramento por equidade.

Requer o recebimento e o provimento do presente Agravo de Instrumento, a fim de que seja reformada a decisão hostilizada para determinar o julgamento conjunto dos agravos conexos;
o reconhecimento da
validade da garantia pignoratícia do contrato BB Custeio Agropecuário nº 40/02895, determinando a inserção do crédito de R$2.031.826,45
(dois milhões, trinta e um mil, oitocentos e vinte e seis reais e quarenta e cinco centavos)
na
Classe II (Garantia Real)
;
manter inalterado o valor da causa
originalmente atribuído (R$1.000,00), afastando a retificação para o valor integral do crédito

e reduzir os honorários de sucumbência
f
ixada em 15%
(quinze por cento)
sobre o valor da causa
(
I
d. 341260885).

Preparo devidamente recolhido (
I
d. 341474359).

O presente recurso foi recebido apenas no seu efeito devolutivo, ante a inexistência de pedido de tutela recursal (Id. 341585874).

Na contraminuta,
o grupo recuperando

defende o acerto da decisão agravada, argumentando pela extinção da garantia real de penhor agrícola incidente sobre a safra de soja 2022/2023, uma vez que o prazo pactuado expirou em junho de 2023, meses antes do ajuizamento da recuperação judicial em março de 2024.

Ressalta que a ausência de registro da garantia em cartório impede sua eficácia perante terceiros e afasta a possibilidade de prorrogação automática.

Quanto ao valor da causa, afirma que a retificação operada pelo juízo de origem está correta, pois deve corresponder ao montante integral do crédito que se pretende reclassificar (R$2.031.826,45), conforme preceitua o art. 292, inciso II, do CPC e a jurisprudência dominante.

Defende, ainda, a manutenção dos honorários sucumbenciais em razão da litigiosidade instaurada no incidente, requerendo, ao final, o total desprovimento do recurso e a majoração da verba honorária em grau recursal, nos termos do art. 85, § 11, do CPC (
I
d. 347411360).

A d. Procuradoria-Geral de Justiça
,
por meio do parecer da lavra do
Dr. Luiz Eduardo Martins Jacob
, manifesta-se pelo
provimento parcial do recurso
, sob o fundamento de que a ausência de registro da garantia real e o seu vencimento em período anterior ao pedido de recuperação judicial impedem a reclassificação do crédito para a Classe II (garantia real), mantendo-se a eficácia apenas entre as partes; aduz que o valor da causa foi corretamente fixado com base no proveito econômico (
a
rt. 292, II, CPC), mas opina pela redução dos honorários sucumbenciais por considerá-los irrazoáveis diante da baixa complexidade jurídica da demanda
(
I
d.
350795895
)
.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(RELATORA)

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade,
conheço
do recurso de agravo de instrumento.

De início, quanto ao pedido de julgamento conjunto do presente recurso com o Agravo de Instrumento nº 1033070-37.2025.8.11.0000, verifico que tal pleito encontra-se
prejudicado
.

Isto porque o referido processo conexo, que tratava do mérito da classificação do crédito, já foi objeto de julgamento por esta Terceira Câmara de Direito Privado na sessão de 28/01/2026, restando desprovido à unanimidade, razão pela qual a reunião dos feitos para decisão simultânea não mais se justifica, prosseguindo-se o exame deste instrumental de forma isolada.

A controvérsia central do presente recurso reside na definição da natureza de um crédito no valor de R$2.031.826,45
(dois milhões, trinta e um mil, oitocentos e vinte e seis reais e quarenta e cinco centavos)
, oriundo de contrato de custeio agropecuário, no bojo da recuperação judicial do agravado.

O cerne da disputa gira em torno da pretensão do Banco do Brasil em reenquadrar referida quantia na Classe II (Garantia Real), sob a tese de prorrogação automática do penhor agrícola para safras subsequentes, ao passo que a decisão agravada manteve o crédito na Classe III (Quirografária), fundamentando-se na ausência de registro público da garantia e no perecimento do objeto empenhado, originalmente vinculado à safra 2022/2023.

Adicionalmente, o debate estende-se à retificação do valor da causa para o montante integral do crédito impugnado e à fixação de honorários sucumbenciais no patamar de 15%
(quinze por cento)
, os quais são combatidos pelo agravante sob a alegação de manifesta desproporcionalidade.

Eis a convicção formada pelo magistrado de primeiro grau:

“Trata-se de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO opostos por VALDECIR DECONTO - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL em face da sentença proferida no ID 207734530, que julgou improcedente a impugnação de crédito formulada por Banco do Brasil S/A, mantendo o crédito no valor de R$ 2.132.016,67 na Classe III - Quirografária, conforme relação apresentada pelo Administrador Judicial.

Em suas razões, o embargante alega que a sentença foi omissa em dois pontos: 1) não se pronunciou acerca da extinção da garantia real, uma vez que o penhor cedular tinha prazo de validade apenas até junho de 2023, enquanto a recuperação judicial foi ajuizada em março de 2024; 2) não deliberou sobre a necessidade de correção do valor da causa, que foi fixado em R$ 1.000,00, embora o montante do crédito objeto da reclassificação pretendida pelo Banco do Brasil fosse de R$ 2.031.826,45.

Quanto ao primeiro ponto, argumenta que a garantia de penhor se referia especificamente à safra de soja do período de julho/2022 a junho/2023, tendo se extinguido antes mesmo do ajuizamento da recuperação judicial. Sustenta que não há possibilidade de prorrogação automática da garantia de penhor, mormente em razão da inexistência de registro, colacionando jurisprudência sobre o tema.

No tocante ao segundo ponto, aduz que o valor da causa deve corresponder ao montante que se pretende reclassificar, incluir ou alterar, conforme entendimento jurisprudencial, pugnando pelo pronunciamento do juízo acerca da necessidade de correção do valor atribuído à causa.

Certificada a tempestividade dos embargos (ID 213896973), foi determinada a intimação da parte contrária para apresentar contrarrazões (ID 213896990).

Não consta nos autos a apresentação de contrarrazões aos embargos de declaração pelo Banco do Brasil S/A.

DECIDO.

Os embargos de declaração estão previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil e são cabíveis contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, ou ainda para corrigir erro material.

No caso em análise, o embargante aponta duas omissões na sentença: a ausência de pronunciamento sobre a extinção da garantia real de penhor e sobre a necessidade de correção do valor da causa.

Quanto à primeira alegação, verifica-se que a sentença embargada fundamentou a improcedência da impugnação de crédito exclusivamente na ausência de registro da garantia perante o cartório competente, não analisando o argumento defensivo de que a garantia de penhor já estaria extinta por se referir à safra de 2023 (julho/2022 a junho/2023), período anterior ao ajuizamento da recuperação judicial (março/2024).

De fato, a contestação apresentada pelo recuperando (ID 187987470, conforme mencionado nos embargos) trouxe como tese defensiva não apenas a ausência de registro da garantia, mas também a extinção do penhor em razão do término do prazo pactuado na cédula de crédito bancário.

Nesse ponto, assiste razão ao embargante, pois a sentença não se manifestou sobre esse fundamento específico da defesa, limitando-se a analisar a questão do registro da garantia, o que configura omissão a ser sanada.

No que tange à segunda alegação, referente ao valor da causa, também se verifica a omissão apontada. Conforme consta dos autos, o juízo, no ID 179458767, determinou que o autor da impugnação corrigisse o valor atribuído à causa para que correspondesse ao benefício econômico perseguido. Embora tenha havido manifestação do Banco do Brasil sobre o tema (ID 180600658), a sentença não se pronunciou sobre a questão.

O valor da causa deve refletir o conteúdo econômico da demanda, nos termos do artigo 292 do CPC. Em se tratando de impugnação que visa à reclassificação de crédito, o valor da causa deve corresponder ao montante do crédito objeto da reclassificação pretendida, como bem apontou o embargante com base na jurisprudência colacionada.

Portanto, também nesse ponto, os embargos merecem acolhimento para que seja sanada a omissão.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO AOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
para sanar as omissões apontadas, integrando à sentença embargada os seguintes fundamentos:

1) Quanto à extinção da garantia real: além da ausência de registro da garantia perante o cartório competente, verifica-se que o penhor cedular constituído na operação BB CUSTEIO AGROPECUÁRIO nº 4002895 tinha como objeto a colheita de soja em grãos da safra de julho/2022 a junho/2023, conforme consta do próprio contrato. Considerando que a recuperação judicial foi ajuizada apenas em março de 2024, quando já encerrado o
período da safra objeto do penhor, a garantia real já se encontrava extinta por perecimento do bem empenhado, nos termos do art. 1.436, I, do Código Civil, o que constitui mais um fundamento para a manutenção do crédito na classe quirografária.

2) Quanto ao valor da causa: considerando que o objeto da impugnação é a reclassificação de crédito no valor de R$ 2.031.826,45, o valor da causa deveria corresponder a esse montante, nos termos do art. 292, II, do CPC.

Intime-se
.
”

No que tange à
classificação do crédito
e à alegada
garantia real
, a insurgência do agravante não merece prosperar.

A matéria meritória central já foi exaustivamente debatida no julgamento do recurso paradigma anteriormente mencionado, oportunidade em que este Colegiado consolidou o entendimento de que a ausência de registro da cédula de crédito bancário retira a eficácia da garantia perante a coletividade de credores, nos termos do art. 1.438 do Código Civil.

Somado a isso, conforme bem salientado pelo juízo de origem e pela d. Procuradoria-Geral de Justiça, o penhor agrícola estava vinculado à safra de soja 2022/2023, encerrada em junho de 2023.

Como a recuperação judicial foi ajuizada apenas em março de 2024, sem provas de averbação de nova safra ou prorrogação formal da garantia, operou-se o perecimento do objeto, o que justifica a manutenção do crédito na Classe III (Quirografária).

Quanto à
retificação do valor da causa
para o montante integral do crédito objeto da discussão (R$2.031.826,45), a decisão recorrida igualmente não merece reparos.

O proveito econômico almejado pelo incidente de impugnação de crédito é a própria reclassificação do montante total para uma classe privilegiada, o que atrai a aplicação do art. 292, inciso II, do CPC.

O valor da causa deve refletir fielmente o conteúdo econômico da demanda, sendo irrelevante que o valor nominal da dívida seja incontroverso, uma vez que a disputa pela preferência no pagamento detém valor econômico correspondente ao próprio crédito.

Sob essa perspectiva, confiram-se os apontamentos
dos
Tribunais Pátrios:

“
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
RECUPERAÇÃO JUDICIAL.

IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITO. VALOR DA CAUSA. FIXAÇÃO COM BASE NO PROVEITO ECONÔMICO PRETENDIDO
. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Agravo de instrumento interposto contra decisão que, nos autos do incidente de impugnação de crédito em processo de recuperação judicial, determinou a retificação do valor da causa para R$ 2.029.905,57, com fundamento no art. 292, § 3º, do CPC. O agravante sustentou que a demanda possui natureza meramente declaratória, não havendo proveito econômico direto, e requereu a redução do valor da causa para R$ 413.987,50, ou, subsidiariamente, para R$ 1.615.918,07, correspondente à diferença entre o valor total pleiteado e o já reconhecido. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em definir se é válida a fixação do valor da causa com base no valor total do crédito que o impugnante pretende incluir no quadro geral de credores, em incidente de impugnação de crédito, no contexto de recuperação judicial. III. RAZÕES DE DECIDIR O juiz pode, de ofício, corrigir o valor da causa quando verificar que este não corresponde ao
conteúdo patrimonial do litígio ou ao efetivo proveito econômico pretendido pela parte autora, conforme autoriza o art. 292, § 3º, do CPC. O valor da causa, no contexto de impugnação de crédito em recuperação judicial, deve refletir o total do crédito que a parte busca ver reconhecido, uma vez que a pretensão envolve a inclusão integral do crédito no quadro geral de credores. A eventual existência de descontos, parcelamentos ou condições futuras previstas no plano de recuperação não afasta o conteúdo econômico imediato da pretensão, que é o reconhecimento do valor integral do crédito. O pedido subsidiário, de fixação do valor da causa apenas na diferença entre o valor pretendido e o já reconhecido, não se sustenta,
pois
a impugnação busca a totalidade do crédito e, portanto, o valor atribuído deve corresponder à integralidade da pretensão. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento:
O valor da causa em incidente de impugnação de crédito deve corresponder ao montante integral do crédito que se pretende ver reconhecido no quadro geral de credores.
O juiz pode corrigir de ofício o valor da causa, nos termos do art. 292, § 3º, do CPC, sempre que verificar divergência entre o valor atribuído e o efetivo proveito econômico pretendido. Condições futuras de pagamento previstas no plano de recuperação não afastam a exigência de que o valor da causa reflita a integralidade da pretensão creditícia
.
”
(TJ-MG - Agravo de Instrumento: 09743675920258130000, Relator: Des.(a) Marcelo de Oliveira Milagres, Data de Julgamento: 18/06/2025, Câmaras Especializadas Cíveis / 21ª Câmara Cível Especializada, Data de Publicação: 26/06/2025)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO.
RECUPERAÇÃO JUDICIAL. IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITO
. Pretensão de
inclusão de crédito na 2ª lista de credores. Valor da causa em montante irrisório. Impugnação da causa acolhida, para que o montante corresponda ao valor do crédito que se pretende a inclusão. RECURSO DA CREDORA. (1) Alegação de ausência de proveito econômico aferível. Não acolhimento.
Em se tratando de impugnação, o valor da causa deve refletir o valor do crédito a ser habilitad
o. Entendimento doutrinário e precedente deste Tribunal. (2) Decisão recorrida mantida. RECURSO DESPROVIDO.”
(TJ-PR - AI: 00059908220228160000 Arapongas 0005990-82.2022.8.16.0000 (Acórdão), Relator: Rogerio Ribas, Data de Julgamento: 11/07/2022, 17ª Câmara Cível, Data de Publicação: 13/07/2022)

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO.
RECUPERAÇÃO JUDICIAL. IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITO. VALOR DA CAUSA. O

VALOR DA CAUSA EM IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITO ARROLADO EM PROCESSO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL DEVE CORRESPONDER AO VALOR TOTAL A SER RETIFICADO OU RECLASSIFICADO
, FORTE NO ARTIGO 292, II, DO CPC, TAL COMO DETERMINADO NA DECISÃO RECORRIDA. RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.
”

(TJ-RS - Agravo de Instrumento: 50493979820218217000 PELOTAS, Relator: Denise Oliveira Cezar, Data de Julgamento: 17/06/2021, Sexta Câmara Cível, Data de Publicação: 18/06/2021)

No que concerne aos
honorários sucumbenciais
, o agravante insurge-se contra o percentual de 15%
(quinze por cento)
fixado na origem sobre o valor da causa retificado, o que resultaria em montante superior a R$300.000,00
(trezentos mil reais)
.

Analisando a natureza do incidente de impugnação de crédito, entendo que assiste razão ao recorrente quanto à necessidade de redução, mas sob ótica diversa do Tema 1
.
076 do STJ.

Em que pese o entendimento firmado pelo STJ em sede de recursos repetitivos, filio-me à corrente jurisprudencial que afasta a incidência do Tema 1
.
076 nas habilitações e impugnações de crédito em sede de recuperação judicial.

Isso porque tais incidentes possuem natureza jurídica distinta das ações de conhecimento, tratando-se de meros incidentes procedimentais voltados ao acertamento do quadro geral de credores, sem caráter condenatório propriamente dito.

Nesses casos,
o proveito econômico é meramente eventual, dependendo da futura homologação do Plano de Recuperação, comumente sujeito a deságios e prazos alongados, o que torna a base de cálculo percentual incerta e, por vezes, iníqua
.

Trago à colação julgado
s
em caso
absolutamente
semelhante
s
,
in
verbis
:

“
DIREITO PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO –
IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITO
- RECURSOS INTERPOSTOS PELA AUTORA E PELO RÉU CONTRA A MESMA DECISÃO – CONEXÃO – JULGAMENTO CONJUNTO – DECISÃO DE PROCEDÊNCIA – RETIFICAÇÃO DO VALOR DO CRÉDITO -
FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS – CABIMENTO – VALOR ARBITRADO POR EQUIDADE
- ALTO VALOR DA CAUSA - MEDIDA DESTINADA A EVITAR O ENRIQUECIMENTO ILÍCITO – DECISÃO MANTIDA – RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS. 1. Julgamento conjunto com o Agravo de Instrumento nº 1411930-49.2025.8.12.0000. I. CASO EM EXAME 2. Agravo de Instrumento interposto contra sentença que julgou procedente a impugnação de crédito e condenou o
impugnado ao pagamento de honorários advocatícios fixados em R$ 10.000,00. II. HIPÓTESE EM DISCUSSÃO 3. Discute-se nos presentes recursos: a) a possibilidade de conexão dos Agravos de Instrumento interpostos pela autora e pelo réu contra a mesma decisão e o julgamento conjunto dos recursos; b) o arbitramento dos honorários de sucumbência; c) o arbitramento dos honorários de sucumbência por equidade. III. RAZÕES DE DECIDIR 4. "O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado no sentido do cabimento de condenação ao pagamento de honorários sucumbenciais no julgamento de impugnação de crédito no processo de recuperação judicial, haja vista a litigiosidade conferida ao incidente" (REsp 1765555/SP, Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas
Cueva
, Terceira Turma, julgado em 23/04/2019,
DJe
02/05/2019). 5. A habilitação de crédito é mero incidente processual, regulado pela Lei nº 11.101/2005, e não possui natureza condenatória, mas apenas declaratória, de modo que atribuir honorários sobre o montante do crédito implicaria enriquecimento sem causa. Por essa razão, a fixação da verba honorária deve ocorrer por equidade (art. 85, § 8º, do CPC), e não mediante aplicação de percentual sobre o valor da causa ou do crédito discutido. 6. De acordo com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, havendo previsão de arbitramento por equidade nos casos em que o proveito econômico for inestimável, irrisório ou o valor da causa for muito baixo, com o escopo de se evitar o aviltamento da verba honorária, tem-se que é possível, nas ações de elevado valor da causa, a apreciação equitativa, observando-se os critérios do artigo 85, § 2.º, do Código de Processo Civil/2015, em respeito aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, bem como para obstar o enriquecimento sem causa do advogado do autor e encargo
excessivo ao réu. Entendimento diverso levaria ao desvirtuamento da verba honorária, com a fixação de valores que não se legitimam diante do trabalho efetivamente realizado. 7.
Em observância aos §§ 2.º, 3.º e 8.º do artigo 85, do Código de Processo Civil/2015, considerando questões como o tempo de tramitação do processo, a baixa complexidade da matéria discutida, a desnecessidade de ampliação da instrução, e ainda objetivando evitar o enriquecimento sem causa dos patronos do vencedor, e, ante os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, mantém-se os honorários advocatícios, por apreciação equitativa, em R$ 10.000,00
. IV. DISPOSITIVO 8. Agravos de Instrumentos conhecidos e não providos.
”

(TJ-MS - Agravo de Instrumento: 14121418520258120000 Campo Grande, Relator: Des. Paulo Alberto de Oliveira, Data de Julgamento: 13/10/2025, 3ª Câmara Cível, Data de Publicação: 14/10/2025)

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL.
IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITO. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. LITIGIOSIDADE
. Honorários de sucumbência. A verba honorária é devida na habilitação/impugnação de crédito apenas quando instaurada litigiosidade. Resistências apresentadas pela recuperanda e pela administradora judicial, quanto ao valor do crédito. Litigiosidade verificada.
Fixação por equidade
. Enunciado XXII do Grupo de Câmaras Reservadas de Direito Empresarial. Baixa complexidade do incidente. Verba honorária arbitrada em R$ 5.000,00. Recurso parcialmente provido.
”

(TJ-SP - Agravo de Instrumento: 21502515920248260000 Sumaré, Relator: J.B. Paula Lima,
Data de Julgamento: 30/08/2024, 1ª Câmara Reservada de Direito Empresarial, Data de Publicação: 30/08/2024)

“RECUPERAÇÃO JUDICIAL -
IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS
SUCUMENCIAIS
–
NÃO INCIDÊNCIA DO TEMA 1076 DOS RECURSOS REPETITIVOS
– FIXAÇÃO POR EQUIDADE - Decisão agravada que julgou parcialmente procedente a impugnação de crédito das recuperandas, condenando a credora agravada à verba honorária sucumbencial de 10% do valor da causa - Inconformismo das recuperandas, que pretendem que a base de cálculo dos honorários advocatícios sucumbenciais seja o valor da "condenação" ou o "proveito econômico" – Acolhimento em parte – 1. Nas habilitações e impugnações de crédito em sede de recuperação judicial, não incide a tese firmada no TEMA 1076 dos Recursos Repetitivos. A natureza jurídica da impugnação e da habilitação de crédito em sede de recuperação judicial não se confunde com a da ação de conhecimento. Em tais incidentes, as hipóteses fáticas e jurídicas não se adequam às razões determinantes que levaram à formação da tese fixada no TEMA 1076 dos Recursos Repetitivos (que envolveu discussão sobre honorários advocatícios sucumbenciais em litígios envolvendo a Fazenda Pública). 2. Na recuperação judicial, em regra, a impugnação ou a habilitação de crédito constituem meros incidentes procedimentais, cuja finalidade é o mero acertamento do valor a ser incluído no Plano de Recuperação Judicial, e não propriamente a obtenção de uma sentença condenatória, como sucede na ação de conhecimento. Não têm a amplitude probatória nem cognição vertical aprofundada sobre a existência do crédito como ocorre em geral no processo de cognição, tanto que cabe ao credor
apresentar desde logo os documentos comprobatórios de seu crédito (art. 9º, III,
LRJF
). 3. Ainda, a habilitação pode ser feita até administrativamente, perante o Administrador Judicial, independentemente de advogado (art. 7º. § 1º,
LRJF
). E quando apresentada perante o juiz, e havendo resistência, cabe fixação de verba honorária sucumbencial pelo princípio da causalidade, todavia por equidade (art. 85, § 8º, CPC). 4. Somado a isso, o proveito econômico será eventual e somente será aferível quando da homologação do Plano de Recuperação Judicial, e comumente com deságio e com prazo alterado. 5.
No entanto, diante da litigiosidade e o princípio da causalidade, impõe-se a fixação de honorários advocatícios sucumbenciais, por equidade, em conformidade com o zelo do profissional, a natureza da causa, o trabalho e o tempo exigido na prestação do serviço, e não sobre o proveito econômico
(art. 85, §§ 2º e 8º, CPC)

– Precedentes - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
”

(
TJ-SP
- AI: 21901048020218260000 SP 2190104-80.2021.8.26.0000, Relator: Sérgio Shimura, Data de Julgamento: 01/07/2022, 2ª Câmara Reservada de Direito Empresarial, Data de Publicação: 01/07/2022)

Outro não é o entendimento desta egrégia Câmara julgadora em casos correlatos, senão vejamos:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITO JULGADA IMPROCEDENTE –
VERBA HONORÁRIA SUCUMBENCIAL – NÃO INCIDÊNCIA DO TEMA 1.076 DO STJ – FIXAÇÃO POR EQUIDADE
– AUSÊNCIA DE SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

A natureza jurídica da impugnação e da habilitação de crédito em sede de recuperação judicial não se confunde com a da
ação de conhecimento. Em tais incidentes, as hipóteses fáticas e jurídicas não se adequam às razões determinantes que levaram à formação da tese fixada no Tema 1.076 do STJ (que envolveu discussão sobre honorários advocatícios sucumbenciais em litígios envolvendo a Fazenda Pública).

Diante da litigiosidade da causa, são devidos os honorários advocatícios com base no princípio da causalidade, mediante fixação pela equidade.

Não havendo acolhimento pela togada singular da tese supostamente aventada pelo Grupo Recuperando quanto ao reconhecimento da inexistência do crédito de sua titularidade, inexiste sucumbência recíproca.

Decisão reformada para arbitrar os honorários advocatícios em R$10.000,00 (dez mil reais).
”

(
N.U
1017884-76.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO,
ANTONIA
SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/02/2025,
Publicado
no
DJE
05/03/2025)

“
DIREITO EMPRESARIAL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO.
IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITO EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS POR EQUIDADE.
OMISSÃO CONFIGURADA. INAPLICABILIDADE DO TEMA REPETITIVO Nº 1.250 DO STJ. EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS.

I. Caso em exame

Embargos de declaração opostos por empresas em recuperação judicial contra acórdão que negou provimento a agravo de instrumento, mantendo a sentença que reconheceu a natureza extraconcursal do crédito da Cooperativa Sicredi, determinando sua exclusão do processo de recuperação judicial, com fixação de honorários advocatícios em 10% sobre o valor do crédito.

Os embargantes alegam erro material e omissão quanto à base legal e aos critérios adotados na fixação dos honorários sucumbenciais, sustentando a incidência do art. 85, § 8º, do CPC, bem como a aplicação do Tema Repetitivo nº 1.250 do STJ.

II. Questão em discussão

Há três questões em discussão: (i) saber se houve omissão na fundamentação da fixação dos honorários advocatícios com base no art.
85, § 2º, do CPC; (
ii
) saber se é cabível a fixação de honorários por equidade, nos termos do § 8º do mesmo artigo, em incidente de impugnação de crédito na recuperação judicial; e (
iii
) saber se deve ser aplicado o sobrestamento decorrente do Tema Repetitivo nº 1.250 do STJ.

III. Razões de decidir

O acórdão embargado foi omisso quanto à fundamentação da verba honorária, não indicando a base legal e os critérios adotados para fixação do percentual de 10% sobre o valor do crédito impugnado.

A impugnação de crédito possui natureza meramente declaratória e não envolve cognição exauriente ou repercussão patrimonial imediata, o que afasta a aplicação do art. 85, § 2º, do CPC.

Diante da desproporcionalidade do valor arbitrado, revela-se adequada a aplicação do art. 85, § 8º, do CPC, com fixação dos honorários advocatícios por equidade no montante de R$ 15.000,00, conforme precedentes desta Câmara.

A suspensão determinada no Tema 1.250 do STJ não tem caráter vinculante para este feito, que não se encontra abrangido por ordem de sobrestamento.

IV. Dispositivo e tese

Embargos de declaração parcialmente acolhidos, apenas para suprir a omissão quanto à fixação da verba honorária e fixá-la por equidade no valor de R$ 15.000,00.

Tese de julgamento: “
1. Em incidentes de impugnação de crédito no âmbito da recuperação judicial, os honorários advocatícios devem ser fixados por equidade, nos termos do art. 85, § 8º, do CPC, considerando-se a natureza declaratória da demanda.
2. A fixação com base no proveito econômico revela-se desproporcional quando não houver repercussão patrimonial direta e imediata. 3. A suspensão determinada no Tema Repetitivo nº 1.250 do STJ não se aplica a agravos de instrumento em tramitação nos tribunais.”

Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 85, §§ 2º e 8º, e 1.022, II; Lei nº 11.101/2005, art. 47.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT
,
RAI
1017884-76.2022.8.11.0000, 3ª Câmara de Direito Privado, Rel. Des.ª
Antonia
Siqueira Gonçalves, j. 27.02.2025;
TJMT
,
RAI
1020040-32.2025.8.11.0000, 3ª Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, j. 02.10.2025.
”

(
N.U
1025547-
71.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 15/10/2025,
Publicado
no
DJE
17/10/2025)

Assim, a fixação da verba honorária deve ocorrer por apreciação equitativa, nos termos do art. 85, § 8º, do CPC, sopesando-se o zelo profissional, a natureza da causa e o trabalho realizado.

Dessa forma, considerando a baixa complexidade do incidente, a ausência de dilação probatória e o trabalho desempenhado, entendo razoável a fixação dos honorários sucumbenciais no valor fixo de R$20.000,00 (vinte mil reais).

Neste ponto,
impõe-se a harmonização do presente julgado com o desfecho do Agravo de Instrumento nº 1033070-37.2025.8.11.0000.

Naquela oportunidade, ao desprover o recurso de mérito interposto pelo Banco, este Colegiado aplicou a majoração recursal prevista no art. 85, § 11, do CPC.

Ocorre que houve um erro material na redação daquele acórdão quanto aos percentuais finais, sendo necessário esclarecer que a real intenção da
Câmara
Julgadora foi a majoração da verba honorária em apenas 1% (um por cento) sobre o montante que fosse fixado na origem.

Como o presente recurso ataca justamente a base de cálculo e a proporcionalidade dessa verba de primeiro grau, a reforma ora operada — que substitui o percentual de 15%
(quinze por cento)
pelo valor fixo de R$20.000,00
(vinte mil reais)
— passa a ser o novo parâmetro sobre o qual incide a referida majoração.

Assim, ao aplicar o acréscimo de 1% (R$200,00) sobre o novo valor base, resta sanada a distorção numérica anterior e consolidada a condenação total pelo incidente em R$20.200,00 (vinte
mil e duzentos reais), medida que garante a segurança jurídica e a coerência entre os julgados desta Câmara.

Pelo exposto, em parcial consonância com o parecer ministerial,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso
,
apenas para reformar a condenação honorária, fixando-a por apreciação equitativa no valor de R$20.000,00
(vinte mil reais)
, acrescido de R$200,00
(duzentos reais)
a título de majoração recursal (AI 1033070-37.2025.8.11.0000), totalizando R$20.200,00 (vinte mil e duzentos reais), mantendo-se
incólume
a decisão agravada em seus demais termos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/04/2026